Tribunal: CARF
Processo: 10940.000386/2009-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-09-11

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10940.000386/2009-30
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.506 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
5 de agosto de 2020
Recorrente
RICARDO GELINDO DE ALENCAR & CIA. LTDA. ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2009
SIMPLES NACIONAL. OPÇÃO POR MEIO DA INTERNET NO MÊS DE
JANEIRO.
A opção pelo Simples Nacional dar-se-á por meio da internet, sendo
irretratável para todo o ano-calendário, em consonância com o disposto na
Resolução CGSN no 4/2007, vigente à época dos fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo
- Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Marcelo Jose Luz de Macedo, Rafael Zedral e Thiago Dayan da Luz Barros

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10940.000386/2009-30
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.506 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10940.000386/2009-30

Relatório
Em 12/03/2009 o contribuinte em questão apresentou por meio de petição um
pedido de inclusão retroativa no Simples Nacional (fls. 02 do e-processo) sob a alegação de que
estaria recolhendo os impostos por meio da referida sistemática simplificada.
Anexou para fundamentação de seu pedido a tela do acompanhamento de opção
pelo Simples Nacional (fls. 4/5 do e-processo), recibo do pedido do parcelamento (fls. 6 do e-
processo), tela acompanhamento do pedido de parcelamento para ingresso no Simples Nacional
(fls. 7 do e-processo), e cópias DARFs (fls. 8/12 do e-processo).
Por meio do Despacho no 8/2009, a Delegacia da Receita Federal (“DRF”) em
Ponta Grossa/PR indeferiu o pedido, posto que apresentado em desconformidade com o que
estabelecia a Resolução CGSN no 4/2007, tanto no que diz respeito à forma quanto ao tempo.
O contribuinte apresentou então manifestação de inconformidade alegando em
síntese que teria efetuado o parcelamento dos seus débitos para ingressar no Simples Nacional e
que, em seu entendimento, bastava apenas essa providência para efetivação do seu ingresso.
Em sessão de 18/05/2012, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Curitiba (“DRJ/CTA”) julgou improcedente a manifestação de inconformidade do
contribuinte, nos termos da ementa abaixo transcrita:
OPÇÃO PELO SIMPLES. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE OPÇÃO. Mantém-se o
indeferimento do pedido de inclusão da empresa no Simples Nacional quando ficar
demonstrado nos autos que a mesma não fez a opção por essa modalidade de tributação.
Nos fundamentos do voto do relator (fls. 57 do e-processo):
7. Conforme se observa nos dispositivos colacionados acima e bem esclarecido no
Despacho Simples Nacional de fls. 17 e 18, o qual foi cientificado à contribuinte (vide
Aviso de Recebimento – AR de fl. 21), o meio utilizado para opção ao Simples
Nacional é a internet, pelo site do Simples Nacional. Não havendo possibilidade de
opção pelo Simples Nacional com efeitos retroativos a 01/01/2009 via processo
administrativo, uma vez que não ficou demonstrado ter ocorrido "erro de fato" na opção
pelo sistema. Simplesmente a empresa solicitou o parcelamento dos seus débitos, mas
não fez a necessária opção pelo Simples Nacional.
Irresignado, o contribuinte apresentou o presente recurso voluntário pleiteando a
reforma do julgado a quo. Segundo alega, no ano de 2009 estava em vigor uma série de
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.506 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10940.000386/2009-30

parcelamentos, sendo que o único com a finalidade específica de ingresso no Simples Nacional
foi aquele realizado por ele exatamente com a intenção de aderir ao regime.
Afirma ainda que (fls. 62 do e-processo), o contribuinte, ao aderir a um
parcelamento intitulado “parcelamento para inclusão no Simples Nacional”, tem como clara a
intenção de que, uma vez formalizado, sua entrada naquele sistema de recolhimento de tributos
será feita de ofício. E (fls. 63 do e-processo), no campo de visualização do “parcelamento para
inclusão no Simples Nacional” o contribuinte não tinha nenhuma informação de que, além
daquele procedimento, deveria fazer o descrito no art. 17-A da Resolução CGSN no 04, de 2007.
Cita ainda portaria editada pelo Secretaria da Fazenda do Estado do Mato Grosso como
fundamento das suas alegações, além dos princípios da confiança e da boa-fé
É o relatório.

Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.506 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10940.000386/2009-30

Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo
, Relator.
Tempestividade
Como se denota dos autos, o contribuinte tomou ciência acórdão recorrido em
20/06/2012 (fls. 60 do e-processo), apresentando o recurso voluntário, ora analisado, no dia
13/07/2012 (fls. 62 do e-processo), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que
determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/1972.
Portanto, é tempestiva a defesa apresentada e, por isso, deve ser analisada por este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).
Mérito
Conforme visto pelo breve relato do caso, discute-se nos autos a opção pelo
Simples Nacional, a qual, segundo o contribuinte, perfectibilizou-se com o parcelamento, cujo
título inclusive é “parcelamento para ingresso no Simples Nacional”, mas que não visão da
Unidade de Origem – confirmada pela DRJ/CTA – não teria respeitado a sistemática próprio
para ingresso, estabelecida pela Lei Complementar no 123/2006 e pelas Resoluções do Comitê
Gestor de Tributação das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (“CGSN”).
Nas palavras do próprio contribuinte (fls. 63/64 do e-processo):

Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.506 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10940.000386/2009-30

Como se percebe, do acima exposto, o contribuinte tece uma série de comentários
a respeito do seu pedido de parcelamento, o qual deveria ser considerado como o próprio pedido
para adesão ao regime simplificado, sem, contudo, mencionar uma única vez sequer a Instrução
Normativa no 902/2008, responsável exatamente por dispor sobre o referido parcelamento,
conforme informado ainda pela Unidade de Origem.
Essa constatação é importante porque se o parcelamento, de fato, podia ser
equiparado ao pedido de adesão, regulamentado à época pela Resolução CGSN no 4/2007, tal
previsão deveria constar da sua legislação de regência.
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.506 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10940.000386/2009-30

Nesse sentido, vejamos então o que dispõe o artigo 1o da Instrução Normativa no
902/2008, cujo título do capítulo é “DO PARCELAMENTO PARA INGRESSO NO SIMPLES
NACIONAL”:
Art. 1o Os débitos perante a Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), de
responsabilidade das microempresas (ME) ou empresas de pequeno porte (EPP) que
ingressarem pela 1a (primeira) vez no ano de 2009 no Regime Especial Unificado de
Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte (Simples Nacional), de que trata a Lei Complementar no 123, de 14 de
dezembro de 2006, com vencimento até 30 de junho de 2008, poderão ser parcelados
em até 100 (cem) parcelas mensais e sucessivas, observado o disposto nesta Instrução
Normativa.
Percebe-se, pelo exposto, que a sua finalidade é evitar que empresas com débitos
em aberto sejam impedidas de optar pelo Simples Nacional, tendo em vista que a consequência
do parcelamento é exatamente a suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Dessa forma,
caso uma empresa devedora tivesse a intenção de optar pelo regime simplificado, ela poderia
parcelar os seus débitos, de modo a regularizar as suas pendencias fiscais.
Já o seu artigo 5o dispunha o seguinte:
Art. 5o Os pedidos de parcelamento não produzirão efeitos quando o seu requerente:
I - deixar de pagar, até 20 de fevereiro de 2009, a 1a (primeira) parcela; e
II - não tiver sua inclusão no Simples Nacional confirmada.
A opção pelo Simples Nacional, portanto, era condição de validade para o próprio
parcelamento, pois a empresa a qual não tivesse a sua inclusão confirmada não poderia parcelar
seus débitos nos termos estabelecidos pela Instrução Normativa no 902/2008.
A leitura desses dois dispositivos nos leva a concluir então que o parcelamento
mencionado pelo contribuinte foi instituído e disponibilizado apenas para as empresas incluídas
no Simples Nacional, cuja finalidade era exatamente garantir esta mesma inclusão, por meio da
suspensão da exigibilidade dos débitos em aberto, os quais, do contrário, representariam uma
pendência fiscal da qual resultaria o indeferimento da opção.
Perceba-se, dessa forma, uma relação de causa e necessidade. O Simples Nacional
era a causa de existência do parcelamento, o qual, por sua vez, era necessário para que as
empresas optassem pelo regime.
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-001.506 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10940.000386/2009-30

É importante mencionar que a Instrução Normativa no 902/2008 não continha um
único dispositivo sequer a respeito do Simples Nacional, de modo que ela dispunha tão somente
sobre o parcelamento para ingresso no regime e não sobre o regime em si.
A respeito do regime, portanto, é importante observar o artigo 16, §§ 2o e 3o, da
Lei Complementar no 123/2006:
Art. 16. A opção pelo Simples Nacional da pessoa jurídica enquadrada na condição de
microempresa e empresa de pequeno porte dar-se-á na forma a ser estabelecida em ato
do Comitê Gestor, sendo irretratável para todo o ano-calendário.
[...]
§2o A opção de que trata o caput deste artigo deverá ser realizada no mês de janeiro, até
o seu último dia útil, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário da
opção, ressalvado o disposto no § 3o deste artigo.
§3o A opção produzirá efeitos a partir da data do início de atividade, desde que exercida
nos termos, prazo e condições a serem estabelecidos no ato do Comitê Gestor a que se
refere o caput deste artigo.
E sobre os termos, prazo e condições da opção, cumpre destacar a Resolução
CGSN no 4/2007, vigente à época dos fatos ora discutidos, cujo artigo 7o trata da opção pelo
Simples Nacional:
Art. 7o A opção pelo Simples Nacional dar-se-á por meio da internet, sendo irretratável
para todo o ano-calendário.
[...]
§ 2o No momento da opção, o contribuinte deverá prestar declaração quanto ao não-
enquadramento nas vedações previstas no art. 12, independentemente da verificação
efetuada conforme disposto no art. 9o.
[...]
§ 4o A RFB disponibilizará aos Estados, Distrito Federal e Municípios relação dos
contribuintes referidos neste artigo para verificação quanto à regularidade para a opção
pelo Simples Nacional, e, posteriormente, a relação dos contribuintes que tiveram a sua
opção deferida.
Percebe-se que o ato “opção pelo Simples Nacional” não se confundia com o ato
“opção pelo parcelamento para ingresso no Simples Nacional”, embora este último só fizesse
sentido, caso o contribuinte, de fato, tivesse a intenção de optar pelo Simples Nacional.
Tal constatação é importante porque uma vez que se tratam de atos distintos, suas
finalidades e suas consequências são distintas. Perceba-se que ao optar pelo Simples Nacional o
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-001.506 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10940.000386/2009-30

contribuinte encontrava-se sujeito a uma série de requisitos e até mesmo de análises do seu
pedido. Enquanto que ao solicitar o parcelamento bastava confessar as dívidas e efetivar os
pagamentos das parcelas, no momento da opção pelo Simples Nacional uma série de
informações do contribuinte eram analisadas pela Receita Federal para saber se era possível a
sua opção pelo regime. E nada disso acontecia no momento em que era solicitado o
parcelamento.
A Lei Complementar no 123/2006 estabelece em seu artigo 17 uma série de
vedações ao regime. Por isso a importância e a previsão de um ato próprio para solicitar a opção
ao regime, o qual era direcionado para um setor específico da Receita Federal do Brasil para que
fossem analisados todos os requisitos legais para adesão ao regime.
As alegações constantes do recurso voluntário no sentido de que o nome do
parcelamento teria induzido o contribuinte a erro, ou que o fato de o contribuinte não ter
solicitado a opção nos termos estabelecidos pela legislação de regência não teria o condão de
impedir a sua adesão, em razão da sua manifesta e inequívoca intenção, não são capazes de
derrogar a aplicabilidade das regras responsáveis por estipular os termos, prazo e condições do
“ato opção pelo parcelamento para ingresso no Simples Nacional”.
Com efeito, a Resolução CGSN no 4/2007 estabelecia um procedimento próprio
para solicitação da opção pelo Simples Nacional, o qual não foi observado na prática.
O contribuinte menciona ainda em seu recurso voluntário, que não tinha nenhuma
informação de que, além do pedido de parcelamento, deveria fazer o descrito na Resolução
CGSN no 4/2007. Contudo, tal alegação não merece prosperar. Nos termos do artigo 3o do
Decreto-Lei no 4.657/1942, ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece.
No que diz respeito ao disposto na Portaria no 157/2012, cumpre tão somente
advertir que se trata de legislação editada pela Secretaria da Fazenda do Estado do Mato Grosso,
o que, por óbvio, não possui qualquer aplicabilidade ao presente caso concreto.
Quanto aos argumentos de inconstitucionalidade, não compete a este Conselho
proceder ao controle de constitucionalidade, cuja competência exclusiva cabe ao Poder
Judiciário.
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-001.506 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10940.000386/2009-30

Consoante redação da Súmula CARF no 02, este não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Assim, tendo em vista a existência de disposição legal expressa a respeito do
prazo e da forma para solicitar a opção ao regime, compete ao contribuinte a sua estrita
observância, o que, in casu, não aconteceu.
Por todo o exposto, voto para negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital